Tribunal: TJSP
Processo: 2248750-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Constrição que se revela cabível

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Constrição que se revela cabível somente nos casos em que o débito exequendo tem origem em "prestação alimentícia" ou quando o salário do devedor é superior a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, a teor do disposto no artigo 833, § 2o, do mesmo "Codex". Hipóteses excepcionais não verificadas no caso dos autos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*